Tribunal: TCU
Processo: 022.021/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em licitação para contratação de empresa especializada em serviços gráficos diversos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Gráfica e Editora Movimento Ltda. acerca de suposta ocorrência de irregularidades no processamento do pregão eletrônico 3/2023, conduzido pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Rivanildo Lima Moura; 9.3. declarar a inidoneidade da empresa Tavares & Tavares, pelo prazo de 2 (dois) anos, para participar de licitações na Administração Pública Federal, bem como dos certames promovidos nas esferas estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres, com fundamento no artigo 46 da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com base no art. 9o, I, da resolução 315/2020 deste Tribunal, acerca das seguintes impropriedades/falhas identificadas no pregão eletrônico 3/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. a redação do item 12.12.1.5 do edital, ao estabelecer que seriam aceitos, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, atestados relativos a serviços executados apenas nos últimos cinco anos, além de não restar devidamente motivada nos artefatos relativos ao planejamento da contratação (estudos técnicos preliminares e termo de referência), violou a jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 2032/2020-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Marcos Bemquerer; 9.4.2. a exigência de qualificação técnica relacionada a todos os itens a serem licitados configurou comprovação de fornecimento de objeto idêntico ao licitado, em afronta ao art. 3o, § 1o, I, da Lei 8.666/1993, em desacordo com a súmula 263 deste Tribunal e com a jurisprudência desta Corte, a exemplo do disposto no Acórdão 2250/2021-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Bruno Dantas; 9.4.3. não foram evidenciados os procedimentos adotados para comprovar a veracidade das informações constantes do atestado de capacidade técnica emitido para a empresa Tavares & Tavares pelo município de Barcarena/PA, no valor de R$ 446.647,08, mesmo após a manifestação contrária à aceitação pela área técnica do Conselho, o que contraria o princípio da publicidade; 9.5. ordenar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) que adote as providências necessárias para a inscrição do responsável sancionado por inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis); 9.6. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; 9.7. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.8. arquivar estes autos.